Tribunal: TJSP
Processo: 1052593-87.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO EM EXAME MÉDICO. FURO DE BRINCO NA ORELHA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE FUNCIONAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E MOTIVAÇÃO. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO MANTIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO EM EXAME MÉDICO. FURO DE BRINCO NA ORELHA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE FUNCIONAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E MOTIVAÇÃO. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO MANTIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra sentença que julgou parcialmente procedente ação anulatória de ato administrativo cumulada com pedido de indenização por danos morais, proposta por candidato excluído de concurso público para o cargo de Soldado de 2a Classe do Quadro de Praças da Polícia Militar do Estado de São Paulo, regido pelo Edital n. DP-3/321/2023, em razão da constatação de deformidade na orelha decorrente de furo de brinco apurado na fase de exames médicos. A sentença anulou o ato de exclusão, determinou o prosseguimento do candidato nas etapas subsequentes do certame e afastou o pedido de indenização por danos morais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legal a exclusão de candidato de concurso público para a Polícia Militar com fundamento exclusivo na existência de furo de brinco na orelha, sem demonstração técnica individualizada de que essa condição impeça ou dificulte o exercício das atribuições do cargo, conforme exige o próprio critério editalício e (ii) estabelecer se a sentença deve ser confirmada no âmbito da remessa necessária, inclusive quanto à improcedência do pedido de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Administração Pública possui discricionariedade para fixar requisitos de ingresso em seus quadros, mas tal poder encontra limites nos princípios da legalidade, proporcionalidade, razoabilidade e motivação.
4. O controle jurisdicional é admissível quando se verifica ilegalidade, arbitrariedade ou ausência de motivação adequada do ato administrativo, sem que isso represente indevida interferência no mérito administrativo.
5. A exclusão do candidato foi baseada apenas na constatação de furo de brinco na orelha, sem demonstração técnica individualizada de que a condição comprometeria o exercício das atribuições do cargo.
6. O critério editalício condiciona a inaptidão a deformidades decorrentes do uso de alargador de orelha ou acessório semelhante que "impeçam ou dificultem" o exercício das funções de policial militar, requisito não atendido no caso concreto.
7. A aprovação do candidato no teste de aptidão física constitui elemento probatório relevante que indica a ausência de comprometimento funcional decorrente da condição clínica apontada.
8. A ausência de motivação concreta acerca da incompatibilidade entre o diagnóstico e as atividades do cargo viola os princípios da motivação, da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a tornar ilegítimo o ato de exclusão do certame.
9. A ilegalidade do ato administrativo não implica automaticamente dano moral indenizável, na medida em que se revela necessária a demonstração de lesão efetiva a atributos da personalidade.
10. A exclusão do candidato decorreu da aplicação de regra editalícia geral e abstrata, sem demonstração de conduta discriminatória, vexatória ou dirigida especificamente contra o autor.
11. A tutela específica consistente na anulação do ato de exclusão e no prosseguimento do candidato no certame se revela suficiente para reparar o prejuízo decorrente da ilegalidade administrativa.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso voluntário e remessa necessária desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2o, 37, I e §6o, e 93, IX; CPC, arts. 85, §§2o, 3o, 8o e 11, 496, §3o, 497 e 1.007, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 724.347/DF (Tema 671), Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 26.02.2015; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 05.02.2013; STJ, AgInt no AREsp 1888773/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 28.03.2022; TJSP, Apelação Cível 1049366-26.2023.8.26.0053, Rel. Des. José Eduardo Marcondes Machado, j. 06.08.2025; TJSP, Apelação Cível 1049790-34.2024.8.26.0053, Rel. Des. Marcelo Semer, j. 28.05.2025; TJSP, Apelação Cível 1020559-59.2024.8.26.0053, Rel. Des. Antonio Celso Aguilar Cortez, j. 05.12.2024.